Tribunal: TJDFT
Processo: 0724328-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724328-20.2019.8.07.0000 RECORRENTE: TRANSPORTADORA CORREIA E ALMEIDA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. OFENSA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGALIDADE CONSTATADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESENÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Revela-se flagrantemente ilegal, porque contrário aos limites da coisa julgada (Código de Processo Civil, artigo 506), o ato da Autoridade Coatora, exarado em fase de Cumprimento de Sentença, por meio do qual se impôs obrigação de fazer a terceiro alheio à respectiva lide, designadamente, ao DETRAN/DF e à SEFAZ-DF, para que fosse providenciada a transferência das dívidas fiscais relativas a determinado veículo. Consequentemente, à vista do direito líquido e certo alegado, não amparado por outro remédio constitucional, é de se conceder a segurança pleiteada para anular o ato ilegal. Segurança concedida. A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso III, da Lei 12.016/2009, bem como ao enunciado 268 da Súmula do STF, sustentando que o mandado de segurança não é o meio adequado para discutir decisão já transitada em julgado. Em contrarrazões, a segunda recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA, OAB/SC 11.985. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa artigo 5o, inciso III, da Lei 12.016/2009, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da câmara julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/6/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 268/STF. IMPETRAÇÃO POR TERCEIRO QUE NÃO TINHA CIÊNCIA DA DEMANDA ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal contra ato do juiz de direito da 15a Vara Cível de Brasília, alegando que seria ilegal a decisão de mérito proferida nos autos do processo 2014.01.1.030016-3, na qual foi determinada obrigação de fazer ao ente público. 2. O recorrente sustenta que não integrou a lide no referido processo e que, na sentença, a autoridade impetrada determinou "(...) que fosse oficiado o DETRAN/DF para que transferisse a propriedade do bem, além de débitos e infrações de trânsito gerados a partir de 06.08.2007; bem como que fosse oficiada a Secretaria de Estado da Fazenda do DF, 'para que transfira os débitos relativos ao veículo em questão, contraídos após 06.08.2007, para o nome do réu'". 3. A compreensão esposada pela Corte de origem está em desacordo com a orientação do STJ de que o enunciado da Súmula 268/STF ("Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado") "merece temperamentos somente quando a hipótese versar sobre terceiro prejudicado, ou seja, aquele que não tinha ciência ou não integrou a lide de que adveio a decisão transitada em julgado (...)" (AgRg no MS 21.483/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 25.5.2015). Precedentes: AgInt no RMS 34.930/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.6.2017; AgInt no RMS 52.690/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 5.9.2017; RMS 24.384/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 3.9.2008; AgRg no Ag 790.691/GO, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 24.6.2008. 4. Recurso Ordinário provido. (RMS 59.987/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/4/2019) (g.n.) No mesmo sentido o AgInt no RMS 062196, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e 5/8/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. O apelo também não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 268 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/6/2020). Determino que as publicações, relativas à segunda recorrida, sejam feitas em nome do advogado JORGE ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA, OAB/SC 11.985. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029